Tribunal: TJSP
Processo: 1018430-96.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Funcionalismo – Servidora pública estadual – Regularização de frequência quanto ao pedido de licenças-saúde indeferido - Licenças-saúde concedidas em períodos anteriores e posteriores a parte das licenças questionadas – Laudo pericial que atesta o quadro de Transtorno Fóbico Ansioso, F 40.8 (CID-10), associado a quadro depressivo leve, sofrido pela autora, embora não tenha deferido o

Ementa:
Funcionalismo – Servidora pública estadual – Regularização de frequência quanto ao pedido de licenças-saúde indeferido - Licenças-saúde concedidas em períodos anteriores e posteriores a parte das licenças questionadas – Laudo pericial que atesta o quadro de Transtorno Fóbico Ansioso, F 40.8 (CID-10), associado a quadro depressivo leve, sofrido pela autora, embora não tenha deferido o afastamento - Histórico funcional e atestados médicos que corroboram parte das alegações da autora – Devolução das verbas salariais descontadas por conta do indeferimento administrativo das licenças nos períodos reconhecidos como de afastamento para tratamento de saúde – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido